Tribunal: TJDFT
Processo: 0743303-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONHECIDA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO CONSTATADO NO DIA DA AQUISIÇÃO. PRAZO DE 90 DIAS NÃO OBSERVADO. DECADÊNCIA OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que, reconhecendo a decadência, extinguiu o processo, com resolução de mérito. Em suas razões, o recorrente alega que a decadência foi equivocadamente pronunciada, uma vez que a recusa ao reparo do veículo ocorreu em 04/11/2022 e as reclamações dirigidas à ré ocorreram em 22/12/2022. Alega que ajuizou a ação em agosto de 2023, quando esgotadas todas as tentativas extrajudiciais para a solução do problema.
4. A recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.
5. Inovação recursal. Em relação à imagem exibida com o recurso (ID 55905293 - Pág. 5), é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, apresentando provas que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Prova documental não conhecida.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Segundo o contexto probatório, em 11/10/2022 o autor adquiriu da ré o veículo HYUNDAI HB20S 1.6 COMFORT PLUS 2014/2015, o qual apresentou diversos vícios e foram feitos reparos em 04/11/2022 e 26/01/2023 (ID 55904501 e 55904502). A presente ação, no entanto, foi proposta somente em 03/08/2023.
8. Consoante o artigo 26, II e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), é de noventa dias o direito do consumidor de reclamar por vícios em produtos duráveis, obstando a decadência a reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente.
9. No caso, o autor/recorrente não logrou êxito na demonstração de causa obstativa da decadência (artigo 373, I, do CPC), porquanto não comprovou, de forma inequívoca, reclamação feita à empresa ré, impondo-se reconhecer que o direito do consumidor de reclamar pelo vício foi atingido pela decadência. Com efeito, o autor tomou conhecimento do vício em novembro de 2022 e ajuizou ação somente em agosto de 2023, ou seja, depois de mais de 9 (nove) meses da constatação dos vícios.
10. E é oportuno destacar que a decadência impede discutir o vício, ainda que sob o título de responsabilidade civil (pedido de indenização), porquanto a mudança de nome não altera a natureza do pedido (Acórdão 1618487, 07030266420228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem arbitramento de honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.